Tribunal: TJDFT
Processo: 0702406-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0702406-49.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MARILEIDE BARREIRA CIRQUEIRA RECLAMADO: JUÍZA DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA DESPACHO Em tempo, intime-se o interessado, Aguinelio Barreira Cirqueira, para querendo apresentar resposta no prazo de quinze dias (art. 198, inciso IV do RITJDFT). Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator